Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-34.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011674-34.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 440.632.648-07 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 440.632.648-07 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Violência doméstica e reparação civil. Alegada omissão e julgamento “ultra petita”. Correção monetária e juros de mora. Provido parcialmente para sanar a omissão sobre o índice de correção e os juros de mora aplicáveis à indenização.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual foram providas parcialmente, à unanimidade, as Apelações Criminais para readequar a pena a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida na forma da lei, a partir da sentença até o efetivo pagamento, visando a correção de vício.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ocorrência de julgamento
“ultra petita”
ao prever a possibilidade de parcelamento da indenização; 2) omissão por ausência de fixação do índice de correção monetária e juros de mora da indenização a título de danos morais; 3) omissão pelo não enfrentamento explícito do artigo 156, CPP (tópico da tese de cerceamento de defesa).

III. Razões de decidir

Se o Acórdão não determinou o parcelamento da indenização, não se reconhece a ocorrência de julgamento
“ultra petita”
.

O valor fixado a título de reparação mínima pelo dano moral sofrido pela vítima corrige-se monetariamente pelo IGPM/FGV e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da sentença penal.

Se o tópico da preliminar de cerceamento de defesa foi fundamentadamente enfrentado no acórdão embargado, não se reconhece a omissão alegada, visto que o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos parcialmente para esclarecer o índice de correção e os juros de mora aplicáveis à indenização a título de danos morais, com correção monetária pelo índice IGPM/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença penal condenatória.

Tese de julgamento
:

A correção monetária da indenização fixada a título de danos morais deve ser calculada pelo índice IGPM/FGV e os juros de mora aplicados à taxa de 1% (um por cento), ambos a partir da sentença penal

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 63, parágrafo único, 156, 231, 400, § 1º, 572, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMS, AP nº 0001163-46.2016.8.12.0001, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. 10.7.2018; TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 29.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.6.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 1011674-34.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE(S): LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO MASSUÍA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CARLOS EDUARDO MASSUÍA

LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO [assistente de acusação] e CARLOS EDUARDO MASSUÍA contra acórdão no qual foram providas parcialmente, à unanimidade, as Apelações Criminais (N.U 1011674-34.2021.8.11.0003), para readequar a pena a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida na forma da lei, a partir da sentença até o efetivo pagamento - art. 129, § 9º, do CP - (ID 242023691).

A embargante LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO [assistente de acusação] sustenta que: 1) o julgamento foi
“ultra petita”
ao prever a possibilidade de parcelamento da indenização; 2) o acordão seria omisso por ausência de previsão do índice de correção monetária e juros de mora da indenização a título de danos morais.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios, fixando-se o
“índice de correção IGPM/FGV a partir da sentença”
e
“juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso”
(ID 243084160).

Em contrarrazões, CARLOS EDUARDO MASSUÍA pugna pelo provimento parcial para que seja
“declarado somente o índice de correção monetária”
(ID 245347671).

O embargante CARLOS EDUARDO MASSUÍA alega omissão por: 1) ausência de
“enfrentamento explícito do artigo 156, CPP (tópico da tese de cerceamento de defesa)”
; 2) indicação do
“índice que será utilizado para atualizar o valor fixado a título de reparação de danos”
.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 243178156).

Nas contrarrazões, LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO pugna pelo parcial provimento,
“apenas para declarar a aplicação da correção monetária, sobre o índice IGPM/FGV, desde o arbitramento realizado na sentença proferida pelo juízo a quo em 10/10/2023”
(ID 245224191).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial dos embargos, por entender que houve
“omissão referente à declaração do índice a ser utilizado para aplicação de juros e correção monetária”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 247522187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO [assistente de acusação] sustenta que o julgamento foi
“ultra petita”
por
“prever a possibilidade de parcelamento da indenização”
e omisso pela ausência de previsão do índice de correção monetária e juros de mora da indenização a título de danos morais.

Pois bem.

No julgamento da Apelação Criminal nº 1011674-34.2021.8.11.0003 esta e. Câmara analisou o tópico de indenização por danos morais nestes termos:

“Em relação à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de indenização - especificado no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais - pelo dano moral causado à vítima (ID 188281161).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, ‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Por sua vez, o valor fixado [R$ 100.000,00] mostra-se desproporcional, ao considerar que o relacionamento de ambos não era longo (ID 188281158) e esse foi o primeiro fato envolvendo o apelante/apelado em violência doméstica, não havendo registros anteriores, devendo a indenização ser reduzida pela metade, ou seja, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Note-se que o apelante/apelado tem 3 (três) filhos, exerce a profissão de cirurgião dentista e possui duas empresas [‘Odontocompany Franchising Ltda’ e ‘Fast Escova’], de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio e familiar diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Além disso, mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados à vítima, a qual foi agredida fisicamente pelo apelante/apelado na residência dele com ‘murro na cabeça’, ‘vaso de decoração jogado na cabeça’ e ‘puxão pelos cabelos escada abaixo’.

Com efeito, ‘a fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta’ (TJMT, N.U 1003940-29.2021.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2024).

Nesse contexto, impõe-se reduzir a indenização fixada pelo Juízo singular para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]

Com essas considerações, recurso conhecidos e: [...]

2) PROVIDO PARCIALMENTE o apelo de CARLOS EDUARDO MASSUÍA para readequar a pena da lesão corporal a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.”

No caso, a e. Câmara não determinou o parcelamento da indenização, mas apenas mencionou a possibilidade de que o embargado CARLOS EDUARDO MASSUÍA o postule, a presumir hipótese de hipossuficiência econômica para quitação imediata.

Não obstante, a matéria envolve demonstração do estado financeiro perante o juízo da execução, à luz do art. 63, parágrafo único do CPP.

Consequentemente, não se reconhece a ocorrência de julgamento
“ultra petita”
.

Por sua vez, no acórdão consta que a indenização imposta será
“corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento”
.

O valor fixado a título de reparação mínima pelo dano moral sofrido pela vítima corrige-se monetariamente pelo IGPM/FGV

(STJ, Súmula 362)
e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da sentença penal, embora exista enunciado de incidência desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto à alegada omissão por ausência de
“enfrentamento explícito do artigo 156, CPP (tópico da tese de cerceamento de defesa)”
, sustentada por CARLOS EDUARDO MASSUÍA, verifica-se que, no julgamento da Apelação Criminal nº 1011674-34.2021.8.11.0003, esta e. Câmara analisou o tópico da preliminar de cerceamento de defesa e seus fundamentos, nestes termos:

“[...] A defesa do apelante juntou os seguintes documentos:

‘[...] b. Doc. 01. Elementos probatórios que demonstram a presença da sra. Letícia em um dos empreendimentos (‘Fast Escova’) do acusado Carlos. A conversa colacionada diz respeito a um diálogo entre o imputado Carlos e a gerente Lohana;

c. Doc. 02. A irmã da sra. Letícia enviando solicitação de amizade para o acusado Carlos;

d. Doc. 03. Demonstração de alguns objetos que supostamente (à luz da acusação) teriam sido quebrados pelo acusado Carlos. Na foto se visualiza os seguintes itens, entre outros: 1) Cachepot - Cristal Murano Maciço; 2) Cinzeiro - Cristal Murano Maciço 3) vazo de planta – Cristal Murano;

e. Doc. 04. Elementos probatórios que relatam um episódio ocorrido nos dias 15 e 16/04/2021, ocasião em que no dia 15/04/2021 o imputado estava em sua residência com a senhora Gabriela Nogueira, postou foto do momento, pernoitou (de 15 para 16/04) na casa e, logo de manhã (06h, 16/04/2021), a senhora Letícia invadiu a residência do imputado Carlos e ocasionou inúmeros danos.’ (ID 188281207)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu o ‘desentranhamento de todos os documentos juntados pelo denunciado’, por entender que ‘não se relacionam com a denúncia e nem reverberam com o direito de defesa’ (ID 188281216).

O Juízo singular acolheu o pedido ministerial mediante a seguinte fundamentação:

‘[...] Defiro o desentranhamento das peças anexadas ao ID. 114427953 a 114427985, 114427986 a 114429345, vez que acolho na íntegra o parecer de Sua Excelência, vez que além de extemporânea, diz respeito a fatos estranhos à denúncia e que em meu sentir nada coopera, com a busca da verdade real objetivada para o exame e processamento da denúncia ofertada.

Além disso, envolve pessoas estranhas ao processo e que nenhum sigilo pode ser alcançado.

Portanto, inteira razão assiste a Sua Excelência quando ofertou a pretensão, cujo deferimento se faz necessário e urgente na espécie. [...]’ (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 188281218)

Pois bem.

As partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo (CPP, art. 231), cabendo ao juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º).

No caso, a juíza da causa entendeu que os documentos envolvem ‘pessoas estranhas ao processo’ e ‘fatos estranhos à denúncia e que em [...] nada coopera, com a busca da verdade real objetivada para o exame e processamento da denúncia ofertada’ (ID 188281218).

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

‘O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia’. (AgRg no HC 419.396 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2018)

Ainda, observa-se que a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).

Aplicável o seguinte aresto:

‘O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico ‘cerceamento de defesa’. [...] O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo aquelas que entender meramente protelatórias, tal como se deu na hipótese.’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.10.2023)

Em suma, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.”

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

De toda sorte, como destacado no Acórdão,
“
a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).”

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para esclarecer o índice de correção e os juros de mora aplicáveis à indenização a título de danos morais, com correção monetária pelo índice IGPM/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024